Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704295-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ALAILSON ALVES DA CRUZ (réu) contra sentença (ID 21223484 - Págs. 1/12) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que o condenou ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso nas penas dos arts. 148 e 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06. Foram mantidas as medidas protetivas de urgência fixadas nos autos até a extinção da pena. Em suas razões (ID 21223507 - Págs. 1/6), o réu requer a absolvição no crime de cárcere privado, pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Pugna, ainda, pela detração penal com a consequente extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. O Ministério Público em contrarrazões (ID 21223509 - Págs. 1/9), pugna pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 21628602 - Págs. 1/7) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Despacho desta relatoria (ID 21857385 - Pág. 1) encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça, ante a Ocorrência Administrativa 1082013327 e Declaração de Óbito do apelante Alailson Alves da Cruz (ID 21853871 - Págs. 3/4). O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade em decorrência da morte do réu (ID 22143480 - Pág. 1). Apresentada a certidão de óbito do réu (id. 28099220), a Procuradoria de Justiça se manifestou pela extinção da punibilidade (id. 28112890). É o relatório. Confrme a Ocorrência Administrativa 1082013327 e a Declaração de Óbito do apelante Alailson Alves da Cruz (ID 21853871 - Págs. 3/4), verifica-se que efetivamente o réu faleceu. O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade em decorrência da morte do réu (ID 22143480 - Pág. 1). A morte está prevista como uma das causas de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...) Verifico cumpridas as formalidades do artigo 62 do Código de Processo Penal, como a juntada da certidão de óbito (ID 21853871 – Pág. 4) e o requerimento do Ministério Público (ID 22143480 - Pág. 1). Ante o exposto, DECLARO EXTINTA PUNIBILIDADE do réu ALAILSON ALVES DA CRUZ, nos termos do art. 107, I, Código Penal. INTIMEM-SE. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021 20:31:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator